Tribunal: TJMT
Processo: 1014118-07.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014118-07.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO JHONATAN COSTA BORDEST LIMA - CPF: 121.953.766-78 (RECORRENTE), BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA - CPF: 026.898.211-25 (ADVOGADO), NICOLE LEON BORDEST LIMA - CPF: 050.889.511-16 (RECORRENTE), DEUTSCHE LUFTHANSA AG - CNPJ: 33.461.740/0001-84 (RECORRIDO), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS.
REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO CONCEDIDO.
DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, nos termos do artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95.

2.

O Enunciado nº 80 do FONAJE dispõe que o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo no prazo de 48 horas, não sendo admitida complementação intempestiva.

3.

Diante da inércia da recorrente e da ausência de comprovação da justiça gratuita, resta configurada a deserção.

4.

Recurso não conhecido. Deserção declarada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto por
NICOLE LEON BORDEST LIMA
e
BRUNO JHONATAN COSTA BORDEST LIMA
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inicialmente, passo à análise da preliminar de admissibilidade do recurso, especificamente no que tange à gratuidade da justiça pleiteada pelo recorrente Bruno Jhonatan Costa Bordest Lima.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a concessão do benefício da justiça gratuita exige comprovação da insuficiência de recursos. Embora a declaração de hipossuficiência econômica goze de presunção relativa de veracidade, tal presunção pode ser afastada diante de elementos que apontem a ausência dos pressupostos legais.

No caso, apenas a recorrente Nicole Leon Bordest Lima apresentou documentos que evidenciam sua situação financeira.
O recorrente Bruno Jhonatan Costa Bordest Lima, por outro lado, não trouxe aos autos qualquer comprovação de hipossuficiência, sendo profissional da área médica, o que afasta, em princípio, a presunção de carência econômica.

Foi facultado à parte recorrente (id. 311668355) comprovar a insuficiência de recursos ou juntar o comprovante de recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do § 1º do art. 42 da Lei nº 9.099/95.

Contudo, transcorrido o prazo legal, a parte permaneceu inerte, razão pela qual
revogo
o deferimento da gratuidade da justiça anteriormente concedido.

Importa destacar que, tratando-se de recurso interposto conjuntamente por ambos os recorrentes, o não recolhimento do preparo por um deles implica a deserção do recurso como um todo.

Com efeito, o artigo 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95, dispõe que:

O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.

Na mesma linha, o Enunciado nº 80 do FONAJE preconiza que:

O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não

admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).

Assim, considerando que o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal e não tendo sido comprovado o seu recolhimento no prazo legal, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
declaro deserto
o recurso inominado interposto e, por consequência,
DEIXO DE CONHECÊ-LO.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do enunciado 122 do FONAJE.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025